Tribunal: STF
Processo: HC 77843
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". DESACATO. JUSTA CAUSA PARA
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA: ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
1. Caracterizado o ânimo de ofender e agredir funcionário
público no exercício da função, tem-se presente a justa causa para
oferecimento da denúncia por crime de desacato.
2. Não é inepta a denúncia que expõe, com precisão e
clareza, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado e a classificação do crime, preenchendo
assim os requisitos do artigo 41 do CPP.
3. Improcede a alegação de cerceamento de defesa se o
Tribunal, ao julgar a apelação, enfrentou a tese suscitada pela
defesa, referente à alegada inexistência do "animus hostilis",
refutando-a com suficiente fundamentação.
4. Habeas corpus indeferido.